Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO SUPLEMENTAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELO EXECUTADO. ART. 525, § 4o, DO CPC/15. RAZOABILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA NA PARTICIPAÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. EVITAR A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.